Tribunal: TJDFT
Processo: 0712292-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
PROCESSO PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. OMISSÃO DE SOCORRO. COMPETÊNCIA DE TERCEIRO JUÍZO QUE NÃO FIGURA NO CONFLITO. POSSIBILIDADE.

1. O crime de omissão de socorro se consuma no local onde deveria ter sido prestada a assistência.

2. Tendo a suposta omissão ocorrida na UPA do Núcleo Bandeirante, compete à Vara Criminal daquela localidade processar e julgar a causa.

3. É possível a designação de competência de um terceiro Juízo, que não tenha figurado no conflito como suscitante ou suscitado.

4. Conflito de competência conhecido e declarada a competência da Vara Criminal Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante.